Tribunal: STF
Processo: RE 1483574
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. BRIGADA MILITAR. EDITAL Nº 019/DE-DET/2021 – CTSP/2021. ANULAÇÃO DAS QUESTÕES NºS 10,13, 14, 15 E 46. QUANTO ÀS QUESTÕES NºS 10, 13, 15 E 46, IMPOSSIBILIDADE. TEMA Nº 485 DO STF - RE Nº 632.853/CE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE INCONSTITUCIONALIDADE. COM RELAÇÃO À QUESTÃO Nº 14, POSSIBILIDADE. VÍCIO INSANÁVEL E EXIGÊNCIA DE MATÉRIA DIVERSA DO QUE CONSTOU NO EDITAL. PRECEDENTE DAS TURMAS RECURSAIS DA FAZENDA PÚBLICA E DO TJRS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA EM PARTE PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (doc. eletrônico 10, p. 4)



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram rejeitados (doc. eletrônico 14).



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se ofensa aos arts. 2°, 5°, caput, 25 e 37, caput e I, da mesma Carta, sob o argumento de que não cabe ao Poder Judiciário substituir banca examinadora de concurso público e anular questão apenas por não ser inédita.



    Em razão do julgamento do Tema 485 da Repercussão Geral, os autos foram devolvidos ao órgão prolator do acórdão recorrido para observância do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Após a recusa de retratação pelo Juízo de origem, o recurso extraordinário foi admitido e enviado ao Supremo Tribunal Federal. 



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 632.853 RG/CE (Tema 485 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 29/6/2015, ocasião em que foi fixada a seguinte tese: 



    “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”



     



    Por oportuno, transcrevo a ementa do referido precedente: 



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” 



    Com essa orientação, sobre a mesma controvérsia ora em análise, cito o RE 1.466.823-AgR/RS, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO NÃO INÉDITA DE CONCURSO PÚBLICO PELO PODER JUDICIÁRIO. INTROMISSÃO NOS CRITÉRIOS DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGIU DO TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem determinou a anulação de questão de concurso público, em razão de não ser inédita. 2. O acórdão recorrido divergiu do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que no julgamento do RE 632.853-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 485) firmou a seguinte tese: ‘Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.’ 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (DJe 15/2/2024 - grifei) 



    No mesmo sentido, menciono ainda as seguintes decisões: RE 1.449.278/RS, Rel. Min. André Mendonça, DJe 19/9/2023; RE 1.431.009/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10/5/2023; RE 1.431.136/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 26/4/2023; RE 1.467.574/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9/1/2024 e RE 1.473.836, de minha relatoria, DJe 16/2/2024. 



    Posto isso, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento (art. 932 do CPC) para julgar improcedente o pedido de anulação da questão nº 14 do concurso em exame nestes autos, nos termos do entendimento firmado no Tema 485 da Repercussão Geral. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator